Tribunal: TJDFT
Processo: 0003200-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003200-65.2008.8.07.0001 RECORRENTES: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF RECORRIDOS: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, MÔNICA SIMÕES CASTELO DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 9305208 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 24983206, manejado pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DETRAN/DF, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 20961215) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 9305208 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 24983206. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014